Tribunal: TJSP
Processo: 1011580-79.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE, PELA VIA AUTÔNOMA, SER EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE DETERMINADO DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.